Tribunal: TJMT
Processo: 1027676-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027676-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIO VELOZO BRAGA - CPF: 326.386.041-00 (AGRAVADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDUÇÃO PRÉVIA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 18.500,00, com redução para R$ 1.800,00 em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravado, em ação anulatória de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais arbitrados, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários periciais deve observar critérios objetivos estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, considerando a complexidade do trabalho, tempo necessário e local da prestação do serviço.

4. A ausência de elementos probatórios que demonstrem o excesso na fixação dos honorários inviabiliza o acolhimento da pretensão de redução.

5. A decisão que fixa honorários periciais, quando devidamente fundamentada e baseada em proposta detalhada do expert, não comporta reforma se observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais, quando fundamentada e em consonância com os critérios da Resolução nº 232/2016 do CNJ, não comporta revisão sem demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade."

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §4º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental cumulada com obrigação de fazer e suspensão de multa, homologou os honorários periciais no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), reduzindo-o para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em razão da assistência judiciária concedida ao agravado, beneficiário da justiça gratuita.

Nos autos da ação originária, o agravado, proprietário rural, requereu a realização de prova pericial para avaliação de área desmatada em sua propriedade. O perito judicial apresentou proposta de honorários no valor de R$ 18.500,00, que foi homologada pelo juízo de origem, mas reduzida para R$ 1.800,00 devido à concessão de assistência judiciária gratuita.

Determinou-se que, caso o Estado de Mato Grosso seja sucumbente na ação principal, este deverá arcar com o valor integral dos honorários periciais homologados.

A decisão agravada considerou a complexidade e o tempo necessário para a execução da perícia, além do proveito econômico para a parte beneficiária da prova.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, insurge-se contra tal decisão sob o fundamento de que o valor homologado é excessivo e carece de fundamentação quanto à delimitação precisa das horas previstas para as atividades e despesas indicadas.

Argumenta que a perícia requerida não possui grande complexidade, considerando que consiste na análise de áreas degradadas com suporte técnico de equipamentos eletrônicos. Afirma que os valores apresentados não atendem à proporcionalidade e à razoabilidade, sendo desproporcionais em relação à tabela de honorários periciais fixada pela Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que sugere valores consideravelmente inferiores para serviços similares. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a eficácia da decisão recorrida.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
decisão recorrida
, nos termos alinhavados em suas razões.

Indeferido o efeito suspensivo (Id.
195317663
).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão em Id. 201590695.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de manifestar, por entender que não há interesses e direitos que ensejem
a intervenção ministerial (Id. 205876166).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.

191468659)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ L
EITE
LI
NDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ambiental cumulada com obrigação de fazer e suspensão de multa, homologou os honorários periciais no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), reduzindo-o para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em razão da assistência judiciária concedida ao agravado, beneficiário da justiça gratuita.

O agravante alega que, na eventualidade de sucumbência, será compelido a arcar com a totalidade do montante, o que entende ser excessivo e desproporcional em face das circunstâncias do caso.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor dos honorários periciais arbitrados no primeiro grau, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a necessidade de remuneração condigna ao profissional nomeado.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, orientando que sejam considerados elementos como a natureza e complexidade do trabalho, o tempo necessário para sua realização, o local de prestação do serviço e a proporcionalidade dos custos em relação ao valor econômico da demanda.

No presente caso, a decisão originária demonstrou ter seguido os parâmetros fixados pela referida norma. A fixação inicial dos honorários em R$ 18.500,00 levou em conta a especialização técnica necessária, o uso de tecnologia para análise de áreas ambientais e o trabalho detalhado exigido do perito.

Por outro lado, o magistrado
a quo
,
de ofício,
reduziu o valor para R$ 1.800,00,
com
respaldo no art. 2º, §4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ, sem afastar a possibilidade de exigência do valor integral caso o Estado seja sucumbente.

Após analisar as razões recursais, verifico que a Agravante deixou de fornecer quaisquer elementos cognitivos que possibilitassem ao Juízo aferir se a situação em tela é análoga com outras, em que tenham sido fixados honorários periciais em valor menor.

Além disso, não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que a prova técnica não se reveste de complexidade e, que não consumirá tempo que justifique o valor excessivo, ou que estejam em desconformidade com a legislação.

Assim, mesmo que existam precedentes favoráveis à tese da Agravante, a impugnação deveria ser acompanhada de elementos probatórios suficientes para corroborar sua pretensão de minoração dos honorários periciais, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Portanto, considerando os argumentos e provas coligidas nos autos, bem como, o fato de que a decisão atacada se encontra, devidamente, fundamentada e corroborada pelos elementos fáticos-probatórios dos autos, sem qualquer indício de ilegalidade ou erro, a prudência recomenda a sua manutenção pelo Tribunal.

A respeito da necessidade de fundamentação da decisão, conforme documentado nos autos, o Juízo apresentou motivação suficiente para a fixação dos honorários, visto que considerou pertinente diante do trabalho a ser realizado, concluindo pela complexidade da perícia frente às tarefas descritas na proposta apresentada pelo perito.

Ademais, a alegação de ausência de delimitação de horas para cada diligência não consubstancia óbice à fixação dos honorários. O que se exige é uma descrição mínima dos trabalhos com quantificação razoável do tempo a ser despendido, o que foi atendido pelo perito ao detalhar as atividades a serem desenvolvidas.

Portanto, observa-se que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, rechaçando a alegação de falta de fundamentação.

Vale ainda destacar que a fixação dos honorários periciais é ato discricionário que deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando critérios como local da prestação do serviço, natureza e complexidade da perícia, tempo estimado para realização dos trabalhos.

Infere-se, portanto, que o Juízo observou tais critérios ao estabelecer o valor com base na proposta detalhada do perito, que descreveu as atividades a serem empreendidas no caso concreto, não se identificando,
prima facie
, qualquer manifesto excesso a ensejar a reforma da decisão.

Ante

o exposto
,

CONHEÇO
do recurso, pois presentes o
s
requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, para
manter
incólume
a
decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025